Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701595-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após renúncia do patrono, o apelante THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA foi intimado, ocasião em que manifestou o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 4226551). Nomeio e constituo a il. Defensoria Pública como patrona do referido réu. Encaminhem-se os autos ao referido órgão para ciência e manifestação, informando que se trata de recurso já na fase de julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:49:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator